Tribunal: TJBA
Processo: 8001073-17.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001073-17.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PAULINO DE LIMA E SILVA

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INSTALAÇÃO DE JUIZADO ADJUNTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, julgou procedente o pedido referente ao fornecimento de fraldas geriátricas, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

2. A Lei nº 12.153/2009, em seu art. 2º, § 4º, estabelece que, uma vez instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública no foro, sua competência torna-se absoluta para as causas de até 60 salários mínimos envolvendo entes públicos.

3. O art. 14 da mesma lei dispõe que os Tribunais de Justiça podem instalar Juizados Especiais Adjuntos, vinculados a varas comuns, os quais, uma vez designados, assumem a competência exclusiva das causas previstas na legislação especial.

4. Consoante o Decreto Judiciário nº 233/2022, foi instituído o Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública na Comarca de Brumado, cuja existência atrai a incidência da regra de competência absoluta, conforme jurisprudência consolidada do TJ-BA e enunciado nº 09 do FONAJE.

5. Considerando que o valor da causa (R$7.670,40) está abaixo do limite legal e não se evidencia complexidade que justifique a adoção do rito ordinário, a competência do Juizado Especial Adjunto é absoluta.

6. Reconhecida a incompetência absoluta do juízo de origem, impõe-se a anulação da sentença, com a remessa dos autos ao juízo competente, nos termos do art. 64, § 3º, do CPC, afastando-se a extinção do feito sem resolução do mérito.

7. Recurso do Estado da Bahia provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8001073-17.2024.8.05.0032
, em que figuram como apelante -ESTADO DA BAHIA e como apelado -
PAULINO DE LIMA E SILVA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do relatora.

7

.